Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, porquanto não se manifestou sobre julgado do Superior Tribunal de Justiça, quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (REsp 1.733.013-PR).
3. Sem razão. O acórdão foi claro, no item 3 e 4, apontando, inclusive, o entendimento do STJ, de que o plano de saúde, embora possa estabelecer as doenças objeto de cobertura, não pode limitar o tipo de tratamento, afirmando, outrossim, que as Resoluções da ANS estipulam rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico prescrever o tratamento mais adequado ao paciente, que, no caso, seria a utilização de prótese auditiva. Ademais, o julgado indicado pela parte embargante sequer foi exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não sendo, portanto, de observância obrigatória, à míngua de efeito vinculante.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Não obstante, não se verifica o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos, razão pela qual descabe a imposição de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC), conforme requerido pela Embargada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.